Tribunal: TJMT
Processo: 1039838-78.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039838-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONICA SILVANA DE OLIVEIRA - CPF: 699.109.791-87 (RECORRENTE), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), PABLLINY ANTUNES EMIDIO - CPF: 017.999.951-60 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039838-78.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mônica Silvana de Oliveira

Pablliny Antunes Emídio

Recorrida(s):

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS EMITIDAS ACIMA DA MÉDIA REGULAR DE CONSUMO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. VISTORIA REALIZADA NO LOCAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a empresa concessionaria do serviço de abastecimento de agua e esgoto atende a reclamação formulada pela consumidora, de verificação das faturas emitidas acima da media, porém, não constada qualquer irregularidade no medidor, conforme vistorias realizadas nos anos de 2018,2019, 2020 e 2022,

e como não há nenhuma prova da consumidora para desconstituir a prova produzida pela Reclamada, há necessidade da realização de perícia técnica para verificar a causa.

2. Havendo necessidade da realização de prova pericial, este fato
torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

3.
A sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, ante a complexidade da causa, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa,
suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023